Tribunal: TJPA
Processo: 0005405-39.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005405-39.2017.8.14.0201

APELANTE: WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CPB). PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE

MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR

A defesa pugna pela aplicação da suspensão condicional do processo em favor do apelante.

Sustenta a defesa que o Ministério Público de 1º grau em primeiro momento apresentou proposta de suspensão condicional do processo (fls. 02-05), mas que não foi concedido em favor do apelante, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.009/95.

Nota-se que não tem razão os argumentos da defesa, pois o artigo 89 da Lei 9.099/95 determina que a suspensão condicional do processo ocorre “desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena”. Ora, recorrente possui condenação penal (processo nº 0010711-44.2012.8.14.0401, distribuído em 20.06.2012) e, na época da ocorrência do fato em discussão, não havia transcorrido o período de tempo de 05 (cinco) anos da condenação penal ora mencionada, e sendo essa a condição do art. 64 do CP, a Suspensão Condicional do Processo não caberia em favor do apelante.

Nos termos da certidão de fls. 20, restou comprovado em relação ao processo nº 0010711-44.2012.8.14.0401, o apelante cumpriu a pena, em 13 de junho de 2014, ficando demonstrada a não fruição do prazo de 05 (cinco) anos da condenação no momento do pedido de suspenção condicional do processo,
razão pela qual, Rejeito, portanto, a preliminar
.

III – MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, constato que o crime de estelionato (art. 171, caput, do CPB) restou devidamente comprovado por meio dos depoimentos ocorridos durante a instrução processual da vítima e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, os quais não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, dignos de fé e crédito judicial, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto de fl. 17 – IPL e pelo Auto de Entrega constante à fl. 18 – IPL.

Examinando os depoimentos transcritos no voto, verifica-se que não há qualquer dúvida acerca da conduta e responsabilidade do recorrente WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA pela prática do crime de Estelionato, tipificado no Art. 171, caput, do CPB, pois a vítima e as testemunhas apresentaram versões coerentes e harmônicas, relatando os fatos com muita clareza toda a ação criminosa praticada pelo apelante, o qual induziu claramente a vítima a falsa ilusão de que iria resolver a situação relacionado à apropriação da embarcação da sócia da vítima no Município de Santa Cruz Arari/PA.

Destaco que além dos depoimentos harmônicos transcritos neste voto, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 17 – IPL), bem como pelo Auto de Entrega (fl. 18 – IPL), que reforçam ainda mais a materialidade e autoria delitiva do crime de estelionato consumado pelo apelante.

Nota-se que a vítima Amandio Pinto Monteiro, juntamente com João Lima Soares, após a indicação feita pelo nacional de prenome “Charles”, dirigiu-se à casa do recorrente com a esperança de buscar solucionar um litigio de apropriação da embarcação de sua sócia, que se encontrava atracada no Município de Santa Cruz do Arari.

Nesse momento, o apelante se identificou como policial civil, mesmo não o sendo e conseguiu enganar as vítimas afirmando que iria recuperar a embarcação, chegando a afirmar que o Delegado Geral já havia autorizado a suposta missão e por este motivo já iria montar uma equipe da fluvial.

O recorrente cobrou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo serviço de resgate, sendo pago naquele momento o adiantamento de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a ser pago no dia subsequente (10/08/2017) em uma padaria.

Todavia, no dia da entrega do restante do valor combinado o apelante foi preso em flagrante delito, após a Polícia Civil permanecer de campana no local, sendo recuperado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), situação devidamente confirmada pelos depoimentos dos policiais,
o que afasta a inocência do Réu, uma vez que restou comprovado que o apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, por meio de indução da vítima a erro. (PRECEDENTES).

Descabe a alegação de insuficiência de provas no suporte probatório do édito condenatório, bem como descabe a alegação da incidência do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO APELO CRIMINAL,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pela defesa de
WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa
, pela prática do
crime de estelionato (art. 171 do CPB).

Narra o Dominus Litis na Denúncia de fls. 02/05, em síntese, que no dia 09/08/2017, por volta das 14h30, a vítima, Sr. Amandio Pinto Monteiro, juntamente com seu amigo, Sr. João Lima Soares, dirigiram-se à casa do Acusado, Sr. Wanderley Rodrigues da Silva, o qual fora indicado pelo nacional de prenome Charles, a fim de resolver um problema de apropriação indébita de uma embarcação denominada “F-B CERNE” que se encontrava no Município de Santa Cruz do Arari, Ilha do Marajó/PA, em nome de Maria da Conceição Correa Lobato, sócia da vítima.

Consta ainda que o Acusado comentou com João Lima Soares que iria montar uma equipe da Polícia Fluvial, tendo em vista que supostamente o Delegado Geral já havia autorizado a operação. Pela execução do referido serviço, o Acusado teria cobrado da vítima o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Na ocasião a vítima pagou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que o restante seria entregue no dia seguinte em uma padaria.

Diante do combinado, o Sr. Charles ligou para João Lima Soares e alertou para que não fosse entregue o restante do dinheiro, já que o Réu iria enganar a vítima, pois se identificava como Policial Civil, mesmo não o sendo.

De posse de tais informações, a vítima comunicou o fato à S.U. de Icoaraci. Ato contínuo, no dia da entrega do restante do valor, foi montada uma equipe de Policiais Civis para que fosse feito o flagrante do crime em análise na referida padaria. No dia e hora marcados, a Vítima entregou a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) para Wanderley Rodrigues da Silva, o qual, logo em seguida, foi preso em flagrante pelos Policiais Civis.

Em face do exposto, foi denunciado como incurso no Art. 171, caput, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2017, à fl. 13.

A Defesa do Acusado, por escrito, foi apresentada às fls. 26/35.

Na instrução processual, durante a primeira audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 01 de março de 2018, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público: João Lima Soares, IPC Luiz Augusto Pinheiro da Silva, IPC Mário Sérgio Coelho de Souza e MPC Raimundo Cesar Correa de Leão.

Já durante a segunda audiência, realizada no dia 05 de junho de 2018, foram ouvidas a Vítima Amandio Pinto Monteiro, a testemunha de defesa Helen Cristina Cardoso e o Acusado Wanderley Rodrigues da Silva. Na oportunidade foi deferido o pedido da Defesa para retirada da tornozeleira eletrônica, após reiterados pedidos ao longo da instrução processual.

As partes nada requereram, com base no Art. 402, do Código de Processo Penal.

O processo seguiu seu curso regularmente.

Alegações finais do Ministério Público - fls. 120/124.

Alegações finais da Defesa – fls. 128-136.

O Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, condenou à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa
, pela prática do
crime de estelionato (art. 171 do CPB).

Não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista não ser medida adequada no caso concreto, nos termos do Art. 44, III, do CPB, especialmente porque o Réu tentou a todo momento se furtar da aplicação da Lei Penal, bem como, conforme relatos, ameaçava as testemunhas que deporiam em seu desfavor.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando
preliminarmente
pela suspensão condicional do processo e no
mérito
, a absolvição pela insuficiência de provas para condenação do apelante.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
(ID. 5495030), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo. (ID. 5495031).

É o relatório. Ao revisor.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso em exame preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual, manifesto-me pelo seu
conhecimento
.

II - PRELIMINAR

A defesa pugna pela aplicação da suspensão condicional do processo em favor do apelante.

Sustenta a defesa que o Ministério Público de 1º grau em primeiro momento apresentou proposta de suspensão condicional do processo (fls. 02-05), mas que não foi concedido em favor do apelante, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.009/95.

Nota-se que não tem razão os argumentos da defesa, pois o artigo 89 da Lei 9.099/95 determina que a suspensão condicional do processo ocorre “desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena”. Ora, recorrente possui condenação penal (processo nº 0010711-44.2012.8.14.0401, distribuído em 20.06.2012) e, na época da ocorrência do fato em discussão, não havia transcorrido o período de tempo de 05 (cinco) anos da condenação penal ora mencionada, e sendo essa a condição do art. 64 do CP, a Suspensão Condicional do Processo não caberia em favor do apelante.

Nos termos da certidão de fls. 20, restou comprovado em relação ao processo nº 0010711-44.2012.8.14.0401, o apelante cumpriu a pena, em 13 de junho de 2014, ficando demonstrada a não fruição do prazo de 05 (cinco) anos da condenação no momento do pedido de suspenção condicional do processo,
razão pela qual, Rejeito, portanto, a preliminar
.

III – MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, constato que o crime de estelionato (art. 171, caput, do CPB) restou devidamente comprovado por meio dos depoimentos ocorridos durante a instrução processual da vítima e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, os quais não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, dignos de fé e crédito judicial, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto de fl. 17 – IPL e pelo Auto de Entrega constante à fl. 18 – IPL. Vejamos:

A vítima
Amandio Pinto Monteiro
narrou os fatos da seguinte maneira:

"Que tem uma embarcação juntamente com sua sócia; que a embarcação está no nome dela, mas o depoente é quem administra; que alugou a embarcação para um político, mas que ele deixou de pagar o aluguel e sumiu com a embarcação; que denunciou o político para a Capitania dos Portos, várias vezes, mas não conseguiu recuperar; que o senhor João lhe prestava alguns serviços; que o senhor João disse que conhecia um Policial que poderia resolver esse problema, e que foi juntamente com o seu João na residência do suposto Policial, ora acusado; que quando o relator chegou à casa de Wanderley Rodrigues, ele afirmou ser Policial; que Rodrigues afirmou que tinha influência dentro da Polícia; que acertou com Rodrigues o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que conseguisse recuperar a embarcação, que na hora deu R$-200,00 (duzentos reais), mas não recebeu nenhum recibo; que o acusado afirmou que conseguiria recuperar em pouco tempo a embarcação; que quando já estava retornando para sua casa, o senhor João liga e diz que o acusado é acostumado a enganar as pessoas, que é um estelionatário, que foi no mesmo dia; que Charles havia ligado para João afirmando que Wanderley era estelionatário, que o Policial Bento havia informado para Charles; que foi com o senhor João na casa do Policial Bento, o qual confirmou que Wanderley era estelionatário, que posteriormente foi para Delegacia e contaram para os Policiais o ocorrido; que o depoente foi instruído pelos Policiais a levar o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) até o local marcado com acusado, e que eles iriam fazer campana; que no dia seguinte, o relator foi até uma Padaria, local marcado por eles, juntamente com o senhor João e entregou o dinheiro para Wanderley e nesse momento os Policiais fizeram a abordagem dando voz de prisão; que João ligou para Wanderley avisando que o relator já tinha o dinheiro e marcaram o encontro; que Wanderley chegou em uma motocicleta; que o dinheiro foi recuperado na delegacia, mas os R$ 200,00 (duzentos reais) dado antecipadamente não foi recuperado; que recuperou o barco muito tempo depois pela Capitania dos Portos; que Wanderley afirmou que iria organizar uma equipe e iria em busca da embarcação do relator, todavia somente ficou com o dinheiro da vítima; que mesmo que os Policiais não fossem acionados e não tivesse sido informado que o acusado era um estelionatário iria pagar os R$ 800,00 (oitocentos reais), pois o seu objetivo era recuperar sua embarcação (...).”

A testemunha
João Lima Soares
declarou em Juízo:

"Que presta serviços para o senhor Amandio; que o senhor Amandio tem uma embarcação e trabalha com vendas; que o senhor Amandio precisava de alguém para recuperar uma embarcação, que não está em seu nome, mas que a dona passou uma Procuração para ele administrar; que o senhor Amandio alugou a embarcação para um cidadão, o qual não pagou o aluguel e se apropriou indevidamente do objeto; que tem conhecimento de que seu Amandio tentou recuperar a embarcação por outros meios legais, inclusive, tentado pela Capitania dos Portos, mas que não obteve êxito; que conversaram com o senhor Charles, Borracheiro, se ele conhecia alguém que Pudesse auxiliá-los na apreensão da balsa; que Charles disse que conhecia Wanderley, ora acusado, que prestava esse tipo de serviço; que Charles levou o depoente e seu Amandio até a residência de Wanderley; estando lá, o acusado afirmou ser Policial e que iria ajudá-los; que na conversa explicou o problema envolvendo a embarcação para Wanderley; informou ainda que estaria em uma missão justamente para resolver uma questão de outra embarcação e que poderia recuperar a balsa do seu Amandio; que presenciou o senhor Amandio perguntando qual era o valor para Wanderley lhe prestar esse serviço; que o acusado informou que custaria R$ 1.000,00 (mil reais); que no momento da conversa o senhor Armandio disse que somente teria R$­ 200,00 (duzentos reais) no carro, mas que tentaria conseguir o restante emprestado; que Wanderley aceitou; que não viu Wanderley dar algum recibo para Armandio sobre o adiantamento; que logo depois que saíram da casa de Wanderley, Charles ligou para o relator perguntando se eles haviam dado algum valor para Wanderley, sendo confirmado por eles; que Charles soube que Wanderley costuma enganar as pessoas; que Charles levou o relator e senhor Amandio na residência do Policial Bento, o qual explicou que Wanderley não era Policial e que queria enganá-los; foram ainda instruídos a fazerem um BO na Delegacia; que no mesmo dia do ocorrido foram até a Delegacia; que os Policias instruíram o senhor Amandio a entregar o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao acusado no local marcado por eles; que foram até o local e ficaram aguardando o acusado; que chegou logo em seguida e os Policiais estava próximo; que no momento em que entregaram o dinheiro para Wanderley os Policiais chegaram e deram voz de prisão e todos foram conduzidos para a Delegacia; que os Policiais que fizeram a prisão do acusado foram os mesmo que foram comunicados do fato; que na Delegacia foram atendidos pelo Escrivão; que na Delegacia o seu Armandio recuperou o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) entregue a Wanderley, todavia não recuperou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) entregue antecipadamente; que o acusado pediu dinheiro para recuperar a embarcação".

A testemunha
IPC Luiz Augusto Pinheiro da Silva
em seu depoimento prestado em Juízo, conforme mídia acostada aos autos, relatou:

"Que é Policial Civil de lcoaraci e estava no expediente quando o Chefe de Operaçes da Seccional formou uma equipe e disse que tinha um cidado que estava se fazendo por Policial e que iria receber uma certa quantia em dinheiro em uma Padaria; que tal fato ocorreu pela parte da tarde; que a vítima estava no local e registrou a ocorrência; que foram até o local e ficaram de campana aguardando o momento para abordar o acusado; que a ocorrência foi feita a tarde no mesmo dia em que entregaram o valor para o acusado; que o local que foi feito a campana foi na Itaboraí em uma Padaria, onde o acusado iria buscar o restante do dinheiro, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); que a vítima e mais uma pessoa ficaram na Padaria aguardando Wanderley; que o acusado chegou em uma motocicleta e com um capacete no braço; que a vítima entregou o dinheiro para Wanderley e nesse momento foi feita a abordagem; que teve conhecimento de que o acusado se intitulava Policial e que iria consegui recuperar um barco através da Delegacia Fluvial; que já conhecia o senhor Wanderley de outras Delegacias, que o depoente também chegou a acreditar que o acusado era Policial; que a vítima recuperou o valor de R$­ 800,00 (oitocentos reais); que a vítima já tinha dado R$ 200,00 (duzentos reais), mas que no sabe se o referido valor foi recuperado; que no sabe qual a atividade do acusado; que Wanderley vai constantemente na Delegacia; que no momento da abordagem o acusado estava trajando um short e uma camisa(...)".

A testemunha
IPC Mário Sergio Coelho de Souza
declarou:

"Que presenciou a vítima chegando à Delegacia, a qual informou que o acusado estava se fazendo passar por Policial afirmando que poderia resolver o problema com uma embarcaço que administra, mas que para isso o acusado havia pedido dinheiro; que a vítima afirmou que descobriu posteriormente que o acusado no era Policial; que o Chefe de Operaçes montou uma equipe para estar no local onde o acusado iria encontrar com as vítimas para pegar o restante do dinheiro; que a vítima afirmou ter entregado ao acusado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e depois teria ficado de dar o valor restante, visto que foi acertado o valor de R$1.000,00 (mil reais); que a vítima procurou a Delegacia, pois soube que foi enganada; que o relator viu o momento em que o acusado ligou para a vítima para acertar o local em que seria entregue o restante do dinheiro, que seria em uma Padaria; que a vítima foi instruída para ir até o local marcado e a equipe de Policiais iria fazer campana; que no local do encontro, o depoente e os demais Policiais ficaram em uma viatura descaracterizada próximo ao local; que viram o acusado chegando em uma motocicleta e ficou conversando com a vítima, a qual estava junto com uma pessoa; que quando a vítima entregou o dinheiro foi feito a abordagem e o acusado foi conduzido à Delegacia; que ficaram em campana aproximadamente uns 15 (quinze) minutos; que o Policial Luiz foi o primeiro a fazer a abordagem e pegou o dinheiro das mos do acusado; que o dinheiro foi devolvido para a vítima; que no sabe informar se a vítima recuperou o valor de R$ 200,00 reais (duzentos reais); que Wanderley costuma frequentar a Delegacia, mas no sabe informar se ele exercia alguma atividade na Polícia".

A testemunha
IPC Raimundo Cesar Correa Leão
relatou:

"Que estava de expediente na Seccional de icoaraci; que um cidadão na companhia de uma outra pessoa fez uma denúncia de que tinha um rapaz se fazendo passar por Policial e que havia cobrado R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo serviço de resgatar uma balsa, mas que havia descoberto que ele no era Policial; que diante dos fatos apresentados pela vítima, foi montada uma equipe de Policiais que se dirigiu até o local; que foram em uma viatura descaracterizado, uma picape prata; que saíram logo após a vítima, que ficaram entre 20 (vinte) e 30 (trinta) metros do local; que o acusado chegou sozinho em uma motocicleta e que quando foi entregue o dinheiro ao acusado, ocorreu a abordagem; que já conhecia o acusado, mas que ele não é Policial; que Wanderley não falou nada na hora da abordagem; que apenas conduziu a motocicleta do acusado, que o depoente não foi com o acusado e as demais pessoas”.

Já a testemunha de defesa Helen Cristina Cardoso declarou que estava na casa do Wanderley e somente viu os senhores Charles e o João chegando no local (...).

Por fim, o Acusado
Wanderley Rodrigues da Silva
, em seu interrogatório, declarou perante este juízo:

"Que é sindicalizado pela Policia Civil, que é motorista; que trabalhou 28 (vinte e oito) anos na Delegacia; que chegaram duas pessoas procurando o depoente na sua residência, um deles era o Charles (seu conhecido) e o João que não conhecia; que não conhece a vítima, pois não a viu nem na Delegacia e nem na sua casa; que sua esposa lhe chamou e disse que tinha um serviço para ele, dizendo que tinha uma embarcação que foi alugada e as pessoas se apropriaram do bem, e eles queriam que o relator fosse localizar o bem; que informou que tinha que comunicar ao Delegado diretor da área fluvial por causa do especialização; que Charles e João não tinham dinheiro no dia em que foi feito o acordo, mas que eles iriam informar o dono da embarcação; que foi João que sugeriu o valor para pagar o acusado, pois ele iria para outro lugar e precisaria se alimentar e ficar no lugar onde supostamente estaria a embarcação; que o dinheiro seria para as suas despesas; (...) que Amandio em nenhum momento falou com ele; que João lhe ligou e disse para ele ir até a Padaria, que eles estariam o esperando com o dinheiro; que questionou o porquê deles não irem até a sua residência, mas que iria passar pelo lugar, pois iria comprar selador; que quando chegou, o Amandio e o Joo estavam no local; que Charles no estava no lugar; que no momento em que estava bebendo refrigerante foi algemado pelo Policial Luis; que o Policial Luis fez uma filmagem entregando o dinheiro na mo do acusado, questionando com quem ele havia pegado o referido valor; que o acusado afirma que no pegou nenhum dinheiro da mo de Amandio e que foi feita uma armaço contra o acusado (...); que deixou de ser Policial há nove anos; que afirma que mesmo no sendo mais Policial ainda prestava serviços para outros Policiais como se fosse; que hoje se considera Marceneiro; que no presta serviços como Detetive Particular".

Examinando os depoimentos acima transcritos, verifica-se que não há qualquer dúvida acerca da conduta e responsabilidade do recorrente WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA pela prática do crime de Estelionato, tipificado no Art. 171, caput, do CPB, pois a vítima e as testemunhas apresentaram versões coerentes e harmônicas, relatando os fatos com muita clareza toda a ação criminosa praticada pelo apelante, o qual induziu claramente a vítima a falsa ilusão de que iria resolver a situação relacionado à apropriação da embarcação da sócia da vítima no Município de Santa Cruz Arari/PA.

Destaco que além dos depoimentos harmônicos transcritos neste voto, temos o termo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 17 – IPL), bem como pelo Auto de Entrega (fl. 18 – IPL), que reforçam ainda mais a materialidade e autoria delitiva do crime de estelionato consumado pelo apelante.

Nota-se que a vítima Amandio Pinto Monteiro, juntamente com João Lima Soares, após a indicação feita pelo nacional de prenome “Charles”, dirigiu-se à casa do recorrente com a esperança de buscar solucionar um litigio de apropriação da embarcação de sua sócia, que se encontrava atracada no Município de Santa Cruz do Arari.

Nesse momento, o apelante se identificou como policial civil, mesmo não o sendo e conseguiu enganar as vítimas afirmando que iria recuperar a embarcação, chegando a afirmar que o Delegado Geral já havia autorizado a suposta missão e por este motivo já iria montar uma equipe da fluvial.

O recorrente cobrou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo serviço de resgate, sendo pago naquele momento o adiantamento de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a ser pago no dia subsequente (10/08/2017) em uma padaria.

Todavia, no dia da entrega do restante do valor combinado o apelante foi preso em flagrante delito, após a Polícia Civil permanecer de campana no local, sendo recuperado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), situação devidamente confirmada pelos depoimentos dos policiais,
o que afasta a inocência do Réu, uma vez que restou comprovado que o apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, por meio de indução da vítima a erro.

Neste ponto, cabe destacar o relevo que a palavra da vítima assume na espécie:

“APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATOS. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.

Nos crimes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra das vítimas adquire especial relevo, sendo suficiente à condenação quando segura e firme quanto à ocorrência do delito e à autoria. PENA. DOSIMETRIA. Pena-base redimensionada, bem como o regime carcerário. RCURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação Crime Nº 70052329299, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 12/03/2014)”

Assim, descabe a alegação de insuficiência de provas no suporte probatório do édito condenatório, bem como descabe a alegação da incidência do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2021